Tribunal: TJMT
Processo: 1022963-33.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 631.083.051-15 (RECORRENTE), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1022963-33.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.06.2023

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Embargado:

IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DOME DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DE COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM DOME DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DE COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Trata-se de ação na qual a consumidora pugna pela declaração de inexigibilidade das faturas de água e esgoto da matrícula nº 38549-2 no período de maio/2012 a julho/2019 (no montante atualizado de R$ 12.713,85), bem como pela declaração da prescrição do direito de a empresa concessionária cobrar as faturas vencidas no período de maio/2012 a março/2017, além de indenização pelos danos morais supostamente sofridos em virtude da suspensão do fornecimento de água em sua residência.

2.Em síntese, informa a consumidora que é titular da matrícula nº 38549-2, onde está instalado o hidrômetro no endereço Rua Cinco, 56, QD 06, Jd. Indust. II, Cuiabá/MT, entretanto em 03/03/2022 teve o serviço de água e esgoto de sua residência suspenso pela empresa concessionária, sem comunicação prévia, por suposto inadimplemento das faturas do período de maio/2012 a julho/2019, débito que alcançaria o valor atualizado de R$ 12.713,85.

3.Afirma que as cobranças são indevidas, haja vista que somente passou a residir no imóvel e ser a titular da matrícula nº 38549-2 em dezembro/2021.

4.Tem-se, contudo, que a parte autora, de forma contraditória, declinou nos anos de 2015 e 2016, em outros processos nos quais é litigante, o endereço constante na matrícula discutida nos presentes autos como sendo seu endereço residencial, afastando, assim, qualquer alegação de que a consumidora não morava no imóvel e de que não teria usufruído da prestação de serviços.

5.O serviço de fornecimento de água e esgoto é indiscutivelmente bem essencial, do qual não se deve ser privado, a menos por motivo justo; dentro da acepção de “motivo justo”, inclui-se a hipótese de não pagamento da fatura/consumo do serviço, sendo, pois, exercício regular de direito da Concessionária de serviço público o ato de interromper o fornecimento de água ao consumidor inadimplente.

6.Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, e uma vez comprovada a regularidade das cobranças, bem como o inadimplemento da parte autora, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

7.Insurgência recursal da parte requerida em relação ao reconhecimento da prescrição do direito de cobrança das faturas de fornecimento de água e esgoto referentes ao período de maio/2012 a março/2017, que representam os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, ao argumento que o prazo prescricional a ser aplicado seria o decenal (art. 205 do Código Civil).

8.Conforme entendimento do C. STJ, as empresas concessionárias de serviço público se sujeitam ao CDC, e como tal, o prazo prescricional aplicável é o do art. 27 de referido diploma.

9.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11. Condeno a parte Recorrente ÁGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

12.Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente IZABEL DO NASCIMENTO E SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

A Embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023